Tribunal: TJSP
Processo: 1049151-20.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Reparo em motor. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Relação de consumo não configurada. Parte autora que não é destinatária final dos serviços prestados pela requerida.Vulnerabilidade técnica não demonstrada no caso concreto. Parte autora que entrou em contato com a ré para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Reparo em motor. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Relação de consumo não configurada. Parte autora que não é destinatária final dos serviços prestados pela requerida.Vulnerabilidade técnica não demonstrada no caso concreto. Parte autora que entrou em contato com a ré para encaminhar motor de caminhão para o estabelecimento da requerida, com a finalidade de elaboração de orçamento para realização de reparos, que não foi aprovado. Alegação de que ocorreu extravio de peças enquanto o motor ficou no estabelecimento da requerida. Provas documental e oral produzidas nos autos que, todavia, não são hábeis a comprovar que ocorreu o extravio das peças do motor indicadas na petição inicial. Nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos materiais e morais alegados pelo autor não demonstrados. Parte autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.